Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600015-50.2020.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: AMARILDO SPADIN
Órgão julgador: RECORRENTE: AMARILDO SPADIN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
22/09/2020
Número: 0600015-50.2020.6.16.0070

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 10/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600015-50.2020.6.16.0070
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600015-
50.2020.6.16.0070 que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485,
VI, do Novo Código de Processo Civil, ante a perda do interesse processual, causada pela
impossibilidade técnica de deferimento do pedido, uma vez que ultrapassado o prazo máximo para
inclusão de nome de filiado em relação especial, previsto no cronograma anexo à Portaria TSE n.º
357/2020. (Requerimento de inclusão de nome do eleitor Amarildo Spadin em lista especial de
filiados do partido Democratas - DEM do Município de Kaloré/PR, alegando que deixou de constar
na lista de filiados por desídia do referido partido político, tendo o Cartório Eleitoral informado que
o eleitor possui inscrição eleitoral regular no município de Kaloré e que está filiado ao partido
Movimento Democrático Brasileiro - MDB). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AMARILDO SPADIN (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
WILSON DE SOUZA OLIVO JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO
DEMOCRATAS DE KALORE - DEM (TERCEIRO
INTERESSADO)
JULIANE VEIGA DA FONSECA (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
99603
16
18/09/2020 20:43 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.303
RECURSO ELEITORAL 0600015-50.2020.6.16.0070 – Kaloré – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: AMARILDO SPADIN
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR50870
ADVOGADO: WILSON DE SOUZA OLIVO JUNIOR
RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO
DEMOCRATAS DE KALORE - DEM
- OAB/PR49878
ADVOGADO: JULIANE VEIGA DA FONSECA

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ART. 19, § 2º DA LEI Nº 9.096/95.
SÚMULA 20 DO TSE. FICHA DE FILIAÇÃO. DOCUMENTOS
INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É possível que o cidadão tenha cumprido o rito partidário de filiação,
mas que a agremiação partidária, por desídia ou má-fé, não tenha
cumprido suas obrigações legais e informado a referida filiação à
Justiça Eleitoral. Em casos tais, admite-se o pedido de lista especial
escorado no § 2º do art. 19 da Lei dos Partidos Políticos.
O deferimento de pedido de lista especial exige a apresentação de
documentos aptos a demonstrarem o vínculo de filiação partidária,
conforme orientação da Súmula 20 do Colendo Tribunal Superior
Eleitoral.
A ficha de filiação e declaração firmada pelo partido não são dotados
de fé pública suficiente para comprovação do vínculo partidário.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Num. 9960316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 18/09/2020 20:43:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819290372700000009448342
Número do documento: 20091819290372700000009448342

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/09/2020

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Amarildo Spadin contra decisão
proferida pelo Juízo da 70ª Zona Eleitoral, de Jandaia do Sul, que julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, reconhecendo a perda do interesse processual em
face da impossibilidade técnica de deferimento do pedido de processamento de filiação
partidária ao Partido Democratas - DEM, por meio de lista especial, prevista no artigo
19°, § 2° da Lei n° 9.096/95.
Em suas razões (ID 8564166), o Recorrente alega que protocolou seu
requerimento de inclusão em lista especial em 15/06/2020 e, portanto, dentro do prazo
estabelecido no cronograma estipulado na Portaria do TSE nº 357/2020, não dando
causa a eventual impossibilidade técnica, bem como que houve equívoco na
interpretação do prazo disponível. No mérito, sustenta que se filiou tempestivamente ao
Democratas em 28/03/2020, apresentando cópia de ficha de filiação ao DEM abonada
pelo partido (ID 8562766) e fotografia ao lado do dirigente partidário por ocasião da
filiação (ID 8562516), comprovando sua filiação e devendo neste caso prevalecer a
filiação mais recente, em aplicação ao art. 22, parágrafo único da Lei nº 9.096/95. Ao
final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença com consequente
deferimento da inclusão de seu nome em lista especial de filiação partidária e,
subsidiariamente, a expedição de certidão circunstanciada atestando sua filiação.
O Ministério Público local manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, apesar de reconhecer a tempestividade do pedido, entende
que a única filiação existente e válida é a que o eleitor possui perante o MDB.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 8610816) opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, isso porque, embora reconhece a
tempestividade do requerimento, considera que inexistem elementos seguros para
demonstrar a filiação partidária.
O Recorrente solicitou a inclusão do processo em julgamento por
videoconferência.
Já em sede recursal, a Comissão Provisória Municipal do Partido
Democratas de Kaloré/PR apresentou declaração do Presidente partidário confirmando
a filiação do Recorrente em 28/03/2020 e justificando o atraso no envio da lista de
filiados (ID 8699916), bem como a ficha de filiação do Recorrente autenticada em
cartório (ID 8699966).
Num. 9960316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 18/09/2020 20:43:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819290372700000009448342
Número do documento: 20091819290372700000009448342

Devidamente intimados para manifestação sobre os novos documentos
apresentados, o Recorrente sustentou que estes reforçam a comprovação de sua
filiação, já a Procuradoria Regional Eleitoral reforçou que os novos documentos não
interferem no entendimento anterior.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade, pelo que, dele conheço.

Preliminar
Antes de adentrar ao mérito, necessário analisar a questão da
tempestividade do requerimento, uma vez que o juízo
reconheceu “
a quo
a perda do
interesse processual, causada pela impossibilidade técnica de deferimento do pedido,
uma vez que ultrapassado o prazo máximo para inclusão de nome de filiado em relação
” (ID 8563266).
especial, previsto no cronograma anexo à Portaria TSE n.º 357/2020
Ora, o cronograma para processamento dos dados sobre filiação partidária
relativo à lista especial consta no anexo da Portaria do TSE nº 357/2020, conforme
abaixo:
PROCEDIMENTO
PERÍODO
Último dia para inserção do nome do filiado prejudicado na relação especial de
filiados pelos partidos políticos via FILIA.
16 de junho 2020
Último dia para autorização pelo Cartório Eleitoral de processamento de relação
especial (art. 16, § 2º da Resolução-TSE n.º 23.596/2019)
19 de junho de
2020
Processamento e identificação das duplicidades de filiação (idêntica data de
filiação)
22 a 26 de junho de
2020
Divulgação das duplicidades de filiação, por meio de relatório extraído do sistema.
Publicação, na Internet, das relações oficiais de filiados.
29 de junho e 2020
Num. 9960316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 18/09/2020 20:43:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819290372700000009448342
Número do documento: 20091819290372700000009448342

Geração e expedição das notificações para partidos e filiados envolvidos em
duplicidade
30 de junho a 3 de
julho de 2020
Último dia para apresentação de resposta por filiados e partidos envolvidos.
27 de julho de 2020
Data limite para decisão das situações sub judice.
6 de agosto de
2020
Data limite para registro das situações no sistema.
16 de agosto de
2020

Sendo assim, considerando que o Recorrente protocolou seu pedido de
inclusão em lista especial em 15/06/2020, este é tempestivo, pois a inserção do nome
do filiado pelo partido político ainda era possível (Prazo: 16/06/2020), bem como que o
prazo para autorização pelo Cartório Eleitoral para processamento de relação especial
encerrava-se apenas em 19/06/2020, não podendo o filiado ser prejudicado por atrasos
que não deu causa.
Desse modo, afasto a falta de interesse processual reconhecida na origem,
passando a análise do mérito, uma vez que a causa se encontra em condições para
julgamento (art. 1.013, § 3º, inciso I do CPC
).
[1]

Mérito
No mérito, a questão se resume a saber se o Recorrente concluiu o
procedimento de filiação ao Partido Democratas - DEM, disso surgindo seu direito de
constar em lista especial de filiação.
A legislação de regência é o § 2º do art. 19 da Lei dos Partidos Políticos,
cuja redação é:

“Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do
filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos
juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de
filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes
de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos
eleitorais e das seções em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 13.877,
de 2019)
[...]
Num. 9960316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 18/09/2020 20:43:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819290372700000009448342
Número do documento: 20091819290372700000009448342

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.”

Dando interpretação ao dispositivo legal o Colendo Tribunal Superior
Eleitoral enfrentou reiteradamente a questão ao ponto de editar verbete específico de
Súmula de seu entendimento sobre o tema, que recebeu o número de 20 e a seguinte
redação:

“A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de
que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros elementos de
convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente,
”
destituídos de fé pública.

Resta assim, verificar se os documentos apresentados pelo Recorrente são
suficientes para demonstrar seu vínculo de filiação ao mencionado Partido Político.
No presente caso, o Recorrente apresentou ficha de filiação partidária
datada de 28/03/2020 (ID 8562766) e fotografia ao lado do dirigente partidário (ID
8562516) e, já em grau recursal, a Comissão Provisória Municipal do Partido
Democratas de Kaloré/PR apresentou uma declaração do Presidente partidário
confirmando a filiação do Recorrente em 28/03/2020 e explicando o atraso no envio da
lista de filiados (ID 8699916), bem como a ficha de filiação autenticada em cartório (ID
8699966).
Contudo, entendo que todos os documentos apresentados não se revestem
de fé pública apta ao reconhecimento da filiação.
Isso porque a ficha de filiação ao DEM, ainda que abonada pelo partido, é
documento unilateral porque produzido apenas pelos próprios interessados no
reconhecimento da filiação, o mesmo se aplicando à fotografia ao lado do dirigente
partidário. Na foto estão presentes apenas os envolvidos, sem qualquer informação
quanto à data em que foi produzida, sendo que a tecnologia atualmente existente
permite facilmente comprovar a data do registro fotográfico.
Já em relação à declaração do Presidente partidário confirmando a filiação
do Recorrente em 28/03/2020 e justificando o atraso no envio da lista de filiados, bem
como a ficha de filiação autenticada em cartório, sem aqui adentrar no mérito da
aceitação ou não de documento em fase recursal, são igualmente elementos unilaterais
e destituídos de fé pública, ressaltando que a autenticação da ficha de filiação ocorreu
apenas 24/07/2020.
Ademais, cumpre registrar que o Recorrente possui filiação ativa ao MDB –
Movimento Democrático Brasileiro desde 29/09/2015 e não há qualquer registro de
pedido de desfiliação direcionado ao cartório eleitoral, conforme informação (ID
Num. 9960316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 18/09/2020 20:43:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819290372700000009448342
Número do documento: 20091819290372700000009448342

8563066), o que era de responsabilidade e interesse do filiado (art. 22, inciso V da Lei
nº 9.096/95
), a qual, se realizada à época da nova filiação, poderia corroborar suas
[2]
alegações.
Assim, ante a ausência de documentos entendidos como suficientes para a
demonstração da filiação partidária do Recorrente ao já mencionado Partido Político,
entendo que deve ser indeferido o pedido de inclusão em lista especial de filiação.
Anoto, por fim, que o indeferimento do pedido de inclusão em lista especial
do partido diante da falta da comprovação da filiação partidária não impede a análise
mais aprofundada da filiação do Recorrente em eventual pedido de registro de
candidatura.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso eleitoral
manejado por Amarildo Spadin e, no mérito,
provimento.
NEGAR
É como voto.
ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. [...]
§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o
mérito quando:
I - reformar sentença fundada no
; [...]
art. 485
[2]
Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de: [...]
V - filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da respectiva Zona Eleitoral.
Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo a
Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600015-50.2020.6.16.0070 - Kaloré - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: AMARILDO SPADIN - Advogados do(a)
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, WILSON DE SOUZA OLIVO JUNIOR -
PR50870 - RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL
Num. 9960316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 18/09/2020 20:43:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819290372700000009448342
Número do documento: 20091819290372700000009448342

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do julgamento
os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos,
Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.09.2020.
Num. 9960316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 18/09/2020 20:43:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819290372700000009448342
Número do documento: 20091819290372700000009448342